Tribunal: STJ
Processo: 1016023-73.2014.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970523 - SP (2025/0228717-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AILTON AREAL MATIAS
ADVOGADOS
: NILTON MORENO - SP175057
FABIULA CHERICONI - SP189561
AGRAVADO
: BERENICE APARECIDA JOSE MIGUEL
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDINER JOSE MIGUEL
AGRAVADO
: HENRIQUE JOSE MIGUEL NETO
AGRAVADO
: JULIETTA ESMERALDA BUENO
AGRAVADO
: HENRIQUE JOSE MIGUEL FILHO - SUCESSÃO
ADVOGADO
: ODEIR APARECIDO DE MORAES REIS - SP368901
AGRAVADO
: MARIA GOMES GASPERINI
ADVOGADO
: FÁBIO RICARDO FABBRI SCALON - SP168245
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e25cac67-a915-48f6-b32c-7e8f41d3b69b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970523 - SP (2025/0228717-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AILTON AREAL MATIAS
ADVOGADOS
: NILTON MORENO - SP175057

FABIULA CHERICONI - SP189561
AGRAVADO
: BERENICE APARECIDA JOSE MIGUEL
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDINER JOSE MIGUEL
AGRAVADO
: HENRIQUE JOSE MIGUEL NETO
AGRAVADO
: JULIETTA ESMERALDA BUENO
AGRAVADO
: HENRIQUE JOSE MIGUEL FILHO - SUCESSÃO
ADVOGADO
: ODEIR APARECIDO DE MORAES REIS - SP368901
AGRAVADO
: MARIA GOMES GASPERINI
ADVOGADO
: FÁBIO RICARDO FABBRI SCALON - SP168245
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual a
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deixou de conhecer de agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula 7 do STJ,
além da não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Em suas razões do agravo interno, a parte agravante cingiu-se a alegar o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, sem, contudo, tecer
nenhum argumento que justificasse o afastamento do verbete 182 do STJ.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.283-1.1285.
É o relatório.
VOTO
O recurso nem sequer merece conhecimento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial foi interposto em face
de acórdão, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51857460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:39
Código de Controle do Documento: 3be504e4-6c5c-41f9-8510-4ade76c76b0d

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. APELAÇÃO.
Insurgência do autor. Não comprovação da posse pelo prazo necessário à prescrição
aquisitiva. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO." (fl. 1.120)

A Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, nos termos seguintes (fls. 1.269-1.270):

"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por AILTON AREAL MATIAS
à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal (art. 489,
§1o, do CPC) e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA51857460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:39
Código de Controle do Documento: 3be504e4-6c5c-41f9-8510-4ade76c76b0d

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel. Ministro João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
."
Recurso Especial

A decisão ora recorrida, acima transcrita, está de acordo com o entendimento
desta Corte Superior, segundo a qual, no agravo previsto no
do CPC, a parte
art. 1.042
agravante deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, de forma
específica, oportunidade em que foi destacada a ausência de impugnação própria
ao óbice da Súmula 7 do STJ, além da não ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional.
Nas razões do presente recurso, a parte agravante não logrou êxito em
demonstrar a impugnação aos referidos fundamentos, nas razões do seu agravo em
recurso especial.
Com efeito, verifica-se que a parte agravante cingiu-se a alegar o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso, sem, contudo, tecer
nenhum argumento que justificasse o afastamento do verbete 182 do STJ.
Segundo os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
do Regimento Interno do STJ e com a
incumbe ao relator não
art. 259
Súmula 182/STJ,
conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão agravada. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE
ASCENDENTE E DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS
DEMAIS DESCENDENTES. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULA 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA51857460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:39
Código de Controle do Documento: 3be504e4-6c5c-41f9-8510-4ade76c76b0d

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "Nos termos dos artigos 932,
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgInt no AREsp 903.181/MG,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/04/2017,
.
27/04/2017)
[...]
6. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.150.493/DF,
julgado em
DJe de
19/3/2024,
22/3/2024)

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro LUIS FELIPE
EREsp 1.424.404/SP
SALOMÃO, DJe
, decidiu que, em relação ao agravo interno manejado
17/11/2021)
contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice
encartado na
quando a parte agravante: a) deixar de empreender
Súmula 182/STJ
combate ao único ou a todos os capítulos autônomos da decisão agravada; b) deixar
de refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo autônomo por ela
impugnado.
2. Caso concreto em que a parte agravante incorreu na situação descrita na letra "b".
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial (somente por ocasião do agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182
/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
4. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.087.558/PE,
julgado em
DJe de
9/11/2022,
14/11/2022)

Assim, não tendo a recorrente impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51857460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:39
Código de Controle do Documento: 3be504e4-6c5c-41f9-8510-4ade76c76b0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.523 / SP
Número Registro: 2025/0228717-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10160237320148260564
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AILTON AREAL MATIAS
ADVOGADOS : NILTON MORENO - SP175057
FABIULA CHERICONI - SP189561
AGRAVADO
: BERENICE APARECIDA JOSE MIGUEL
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDINER JOSE MIGUEL
AGRAVADO
: HENRIQUE JOSE MIGUEL NETO
AGRAVADO
: JULIETTA ESMERALDA BUENO
AGRAVADO
: HENRIQUE JOSE MIGUEL FILHO - SUCESSÃO
ADVOGADO
: ODEIR APARECIDO DE MORAES REIS - SP368901
AGRAVADO
: MARIA GOMES GASPERINI
ADVOGADO
: FÁBIO RICARDO FABBRI SCALON - SP168245
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52210301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:24
Código de Controle do Documento: 711adb8e-67ed-4e7f-8b5e-572675b3521e

AGRAVANTE : AILTON AREAL MATIAS
ADVOGADOS : NILTON MORENO - SP175057
FABIULA CHERICONI - SP189561
AGRAVADO
: BERENICE APARECIDA JOSE MIGUEL
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDINER JOSE MIGUEL
AGRAVADO
: HENRIQUE JOSE MIGUEL NETO
AGRAVADO
: JULIETTA ESMERALDA BUENO
AGRAVADO
: HENRIQUE JOSE MIGUEL FILHO - SUCESSÃO
ADVOGADO
: ODEIR APARECIDO DE MORAES REIS - SP368901
AGRAVADO
: MARIA GOMES GASPERINI
ADVOGADO
: FÁBIO RICARDO FABBRI SCALON - SP168245
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:24
Código de Controle do Documento: 711adb8e-67ed-4e7f-8b5e-572675b3521e